Tribunal: TJPA
Processo: 0806388-40.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806388-40.2024.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN ALENCAR CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
), aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito estão demonstradas pelo conjunto probatório formado pelo auto de apreensão do bem subtraído em poder do réu, pelo auto de entrega, pelo auto de reconhecimento, pela narrativa harmônica da vítima em juízo e pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

4. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

5.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e apreenderam o objeto subtraído têm valor probante e devem ser considerados como prova válida, nos termos do art. 155 do CPP, especialmente quando não infirmados pela defesa.

6. Inexistem elementos que justifiquem a absolvição por insuficiência de provas. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, amparada em prova judicializada e produzida sob o crivo do contraditório.

IV- DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/2/2021; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jhonatan Alencar Cardoso, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23558213 - Págs. 4 a 7):

MATERIALIDADE

O Auto de Apreensão e Exibição de ID 113022610, pg.21 descreve a apreensão de “01 (UM) APARELHO CELULAR PRETO MOTO G MOTOROLA”, encontrado em poder do acusado. Para melhor análise do binômio materialidade-autoria, passo a considerar as declarações colhidas em juízo:

DA AUTORIA DO DEPOIMENTOS DA VÍTIMA

RONALDO VINÍCIUS SANTOS CARDOSO, declarou que os fatos ocorreram no dia 06/04/2024, por volta de 15h. A vítima subiu em um ônibus da linha Paracuri II rumo ao shopping e sentou no fundo do coletivo, próximo a um rapaz com a camisa do Paysandu, que o olhava. O homem começou a pedir para fazer ligação do aparelho celular da vítima, no que esta respondeu que não tinha créditos para ligação. O homem começou a insistir e mostrou um volume em sua cintura, perguntando se a vítima era “rebarbada”. Depois, passou a dizer que estava com vontade de “matar alguém”. A vítima esclareceu que interpretou o volume na cintura do suspeito como uma ameaça, como se aquilo fosse uma arma de fogo. Quando o ônibus parou no BRT, o acusado mandou a vítima se calar, ordenando que entregasse seu celular e que depois permanecesse sentada. A vítima chegou a tentar argumentar com o suspeito, dizendo que estudava e que precisava do celular para as aulas, porém o assaltante permaneceu irredutível. Quando o ônibus parou na parada do BRT, o acusado desceu correndo rumo à 08 de Maio. A vítima visualizou uma viatura policial se aproximando, no que também desceu do ônibus, correu e parou em frente, sinalizando com as mãos e informando que o homem com camisa do Paysandu o havia roubado. A guarnição deu a volta e alcançou o acusado próximo ao Hospital Abelardo Santos, fato que fora visualizado pela vítima, que ficou escondida presenciando a detenção do suspeito. Quando este já havia sido colocado na viatura, a vítima procurou os Policiais Militares para reaver seu celular. A vítima disse que o homem detido era a mesma pessoa que o roubou. Em seguida, todos foram encaminhados à Delegacia. A vítima afirmou que o assaltante aparentava estar sob efeito de drogas e que era verbalmente muito agressivo e que fazia ameaças o tempo todo. Não sabe dizer se alguma arma de fogo foi apreendida.

DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA

JACKSON ANDRADE MELO, Policial Militar, declarou que realizavam rondas pela rodovia Augusto Montenegro, momento em que foram abordados por uma senhora, a qual informou que um homem suspeito havia subido em um ônibus, o qual provavelmente iria roubá-lo. A popular repassou as características do ônibus. Já na Estação Maracacuera, quando se aproximavam do ônibus, desceu a vítima, dizendo que tinha sido assaltado, apontando para o sentido contrário, mostrando o acusado fugindo. Fizeram o retorno e cerca de 100m depois abordaram o acusado, que chegou a jogar o aparelho. Não houve danos ao celular. Em seguida a vítima se aproximou e confirmou que o acusado a havia roubado. O acusado confessou o crime. Nenhuma arma foi apreendida. No momento da abordagem, o acusado estava utilizando tornozeleira eletrônica.

FERNANDO EULER BARROS PRESTES, Policial Militar, declarou que a guarnição fazia rondas no Paracuri (08 de maio), quando uma senhora os abordou e informou que havia um suspeito possivelmente armado, com um volume na cintura, apontando para o coletivo. Quando chegaram ao ônibus, encontraram um jovem que afirmou que acabara de ter seu celular roubado por um indivíduo com a camisa do Paysandu, apontando para o acusado, que ainda corria. Deram a volta e realizaram a abordagem ao acusado. A vítima chegou ao local e confirmou que aquele era o mesmo indivíduo que o roubara. O acusado afirmou que tinha passagem na Polícia.

DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO

O acusado negou ter praticado o crime. Disse que estava caminhando pela Rod. Augusto Montenegro e que a viatura se aproximou. Um dos policiais apontava para ele e o outro apontava a arma, mandando que deitasse no chão. Em seguida, um deles pisou em sua cabeça e o algemou, dizendo que ele havia acabado de roubar o celular da vítima. A vítima o reconheceu no local. O acusado afirma que está sendo perseguido por um dos Policiais, que queria que ele informasse o paradeiro de um homem conhecido como “Jamaica”.

Ao analisar as provas colhidas na instrução criminal, entendo que restaram demonstradas a materialidade e autoria delitivas. Foram colhidas as declarações da vítima e dos Policiais Militares que realizaram a detenção e consequente prisão em flagrante do acusado, além de realizado o interrogatório deste último.

Em síntese, a vítima afirmou que no dia 06/04/2024 embarcou em um ônibus linha Paracuri II, próximo à Rua 08 de Maio, distrito de Icoaraci, rumo a um shopping no centro da cidade. Ao adentrar no coletivo, sentou-se próximo ao acusado, que trajava uma camisa do clube Paysandu. O denunciado passou a pedir para fazer ligações pelo aparelho celular da vítima, a qual estranhou sua atitude, evitando endossar a conversa com o acusado. Este, por sua vez, insistia, ao passo que a vítima, como que antecipando as intenções do denunciado, negava. Em dado momento, o acusado então disse à vítima que ela estava muito “rebarbada” e anunciou assalto, afirmando que ele sentia vontade de “matar alguém”. O acusado chegou inclusive a apontar para um volume em sua cintura, a fim de que a vítima acreditasse que ele estaria armado.

A vítima chegou a tentar argumentar com o acusado, a fim de que este não roubasse seu celular, porém não obteve êxito. Após subtrair o aparelho celular da vítima, ordenou que permanecesse sentada e não fizesse alarde. Desceu correndo do ônibus, próximo a uma estação do BRT, rumo à Rua 08 de Maio. A vítima então visualizou uma viatura policial que se aproximava, desceu do veículo e pediu apoio, apontando para o acusado, referenciando que o indivíduo com camisa do Paysandu o roubara naquele instante. Os Policiais deram a volta e rumaram em direção ao acusado, vindo a detê-lo mais alguns metros à frente. A vítima esclareceu que recuperou seu aparelho celular ainda no local, porém foi encaminhada à Delegacia, para os procedimentos necessários.

Os Policiais Militares JACKSON ANDRADE MELO e FERNANDO EULER BARROS PRESTES relataram de forma bastante convergente e objetiva que trafegavam em viatura pelo bairro do Paracuri, quando foram abordados por uma popular, a qual informou que dentro de um ônibus da Linha Paracuri havia um indivíduo com comportamento suspeito, que poderia estar portando uma arma, com intenção de assaltar o coletivo e seus passageiros. Forneceu características e apontou o ônibus, que passou a ser observado pelos agentes.

Próximo a uma estação do BRT, presenciaram o momento em que a vítima desceu do coletivo pedindo ajuda, afirmando que havia acabado de ser roubada por um homem trajando uma camisa do Paysandu e o apontou, pois ainda era possível visualizá-lo correndo no sentido contrário. Os Policiais Militares tiveram êxito em alcançar o acusado e o detiveram. A vítima logo se aproximou e reconheceu o acusado, que foi encaminhado à Delegacia. Afirmaram que o acusado portava uma tornozeleira eletrônica.

O acusado, interrogado em juízo, se ateve a negar os fatos, afirmando que um dos Policiais Militares implicava com ele, por supostamente não ter fornecido informações acerca do paradeiro do indivíduo de alcunha “Jamaica”. Contudo, não apresentou testemunhas que ratificassem suas alegações.

Ao final da instrução criminal, verifica-se que os depoimentos colhidos em juízo são complementares. As declarações da vítima RONALDO VINÍCIUS SANTOS CARDOSO foram detalhadas esclarecedoras, no sentido de afirmar que de fato teve seu aparelho subtraído pelo acusado, ainda que logo após o tenha recuperado, quando este foi detido por Policiais Militares. Também afirmou não ter dúvidas quanto à identidade do suspeito, mesmo porque pode vê-lo enquanto empreendia fuga até o momento em que foi detido pelos Policiais.

O aparelho celular da vítima foi apreendido com o acusado, conforme Auto de Apresentação e Apreensão.

Não foram identificadas atenuantes, majorantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.

No Estado democrático de Direito, incumbe ao Estado provar as acusações que imputa aos denunciados. No presente caso, o Estado, representado pelo Ministério Público, imputou ao réu o crime de roubo, tipificado no Art. 157, “caput” do CPB e produziu provas suficientes para a procedência total da ação. Diante das provas produzidas nos autos a denúncia mostrou-se procedente, devendo ser o réu condenado quanto à exata imputação constante da denúncia.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objeto (Num. 23558162 - Pág. 21) - que descreve a apreensão do aparelho celular da vítima, encontrado na posse do réu;

b)

Auto de entrega (Num. 23558162 - Pág. 23);

c)

Auto de reconhecimento de pessoa (Num. 23558162 - Pág. 25 e 23558162- Pág. 2 a 3);

d)

Narrativa harmônica e coerente da vítima judicialmente – que ratificou as circunstâncias do delito, ocorrido dentro de um coletivo. Ainda, informou que acionou a polícia, apontou a o réu e acompanhou sua captura;

e)

Corroboradas pelos depoimentos dos policiais Jackson Melo e Fernando Prestes – que realizaram sua prisão em flagrante, na posse do celular e da vítima;

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito em questão.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025